Tribunal: TJBA
Processo: 0500268-31.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500268-31.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: JOELIO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLESIA LOPES ALMEIDA, ANA PAULA FRANCA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE SOFRIDO POR MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRAVA EM TRÂNSITO EM VEÍCULO DA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE. CAPOTAMENTO QUE GEROU FRATURA DE BRAÇO E ANTEBRAÇO COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A EXTENSÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE IMPUGNA, EM TERMOS VAGOS, APENAS O CABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES. QUANTIFICAÇÃO QUE NÃO É IMPUGNADA. VERIFICAÇÃO DE QUE OS DANOS MORAIS FORAM FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO. NULIDADE PARCIAL DO JULGADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ARBITRAMENTO NO VALOR MÁXIMO INDICADO NA EXORDIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO FEITA COM ACERTO À LUZ DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA,
EX OFFICIO
, INCLUSIVE COM ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ E À EC 113/21.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 0500268-31.2018.8.05.0105,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
IPIAU
e como Apelado
JOELIO JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO PARA

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
REFORMANDO A SENTENÇA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO
.

Sala das Sessões, de de 2024

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça